Tribunal: TJBA
Processo: 0563757-68.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0563757-68.2015.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s):

APELADO: Ednolia Gomes Novais

Advogado(s):ALAIN AMORIM

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. IPTU E TRSD. MUNICÍPIO DE SALVADOR. EXERCÍCIOS DE 2015 E SEGUINTES. MAJORAÇÃO DECORRENTE DAS LEIS MUNICIPAIS Nº 8.464/2013 E Nº 8.473/2013. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA REFORMADA. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DAS NORMAS. MATÉRIA DECIDIDA PELO TRIBUNAL PLENO EM SEDE DE CONTROLE CONCENTRADO (ADI Nº 0002526-37.2014.8.05.0000). PRECEDENTE VINCULANTE (ART. 927, V, CPC). ALÍQUOTA DE TERRENOS (3%) VALIDADA PARA O PERÍODO PÓS-2014. AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL PARA AFERIR EFEITO CONFISCATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE SALVADOR contra sentença que, em Ação Anulatória de Débito Fiscal, julgou procedentes os pedidos de anulação dos lançamentos de IPTU referentes aos exercícios de 2015 e seguintes. O juízo de origem reconheceu a inconstitucionalidade incidental das Leis Municipais nº 8.464/2013 e nº 8.473/2013 por vício de legalidade e anterioridade. O Município busca a reforma da sentença, sustentando a higidez das normas e a eficácia vinculante da decisão do Tribunal Pleno deste TJBA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão central consiste em verificar a correção da sentença que anulou os lançamentos tributários com base na aplicação de precedente vinculante do Tribunal Pleno (art. 927, V, do CPC), firmado no julgamento de Ações Diretas de Inconstitucionalidade. Analisa-se, ademais, a legalidade da alíquota incidente sobre o imóvel, que permaneceu classificado como "terreno" no cadastro municipal até o exercício de 2023, bem como a imprescindibilidade de prova pericial para desconstituição da presunção de legitimidade do lançamento fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A orientação firmada pelo Tribunal Pleno no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 0002526-37.2014.8.05.0000 e apensadas possui eficácia vinculante para os demais órgãos do Tribunal e para os juízos de primeiro grau, nos termos do art. 927, V, do CPC.

2. O referido precedente afastou as teses de inconstitucionalidade material das normas municipais (Leis nº 8.464/2013 e nº 8.473/2013), declarando a inconstitucionalidade das alíquotas de 4% e 5% exclusivamente para o exercício de 2014.

3. Para os exercícios de 2015 e seguintes, a alíquota de 3% para terrenos (instituída pela Lei Municipal nº 8.723/2014) foi validada pelo Tribunal Pleno como condizente com os princípios da proporcionalidade e vedação ao confisco.

4. Compulsando os autos, verifica-se que o imóvel permaneceu classificado como "Terreno" (0,00 m2 de construção) até 31/12/2023, sendo legítima a aplicação da alíquota chancelada pelo paradigma vinculante para o período em lide.

5. O lançamento tributário goza de presunção de legitimidade, incumbindo ao contribuinte demonstrar que o valor venal destoa da realidade de mercado. A ausência de prova pericial judicial — instrumento indispensável para aferir a compatibilidade entre a avaliação fiscal e a realidade imobiliária — inviabiliza o reconhecimento de efeito confiscatório ou violação à capacidade contributiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Dispositivo:

Recurso de Apelação conhecido e provido, para reformar integralmente a sentença recorrida e julgar improcedentes os pedidos da exordial. Inversão dos ônus sucumbenciais, com condenação da Apelada ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensividade decorrente da gratuidade judiciária (Art. 98, §3º, do CPC).

Tese de julgamento:

1. A orientação firmada pelo Tribunal Pleno em sede de controle concentrado de constitucionalidade possui eficácia vinculante para os demais órgãos do Tribunal e juízos de primeiro grau (art. 927, V, do CPC), sendo seu acatamento imperativo em ações individuais que versem sobre a mesma matéria.

2. A alíquota de 3% para terrenos no Município de Salvador, aplicável a partir do exercício de 2015 (Lei nº 8.723/2014), é constitucional e não configura efeito confiscatório, conforme decidido no paradigma vinculante deste TJBA.

3. Inexistindo nos autos prova pericial capaz de infirmar a avaliação procedida pelo Fisco Municipal, deve ser mantida a higidez do lançamento tributário face à presunção de legitimidade de que goza o ato administrativo.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 150 (I, III e IV); Código de Processo Civil, arts. 373 (I) e 927 (V); Código Tributário Nacional, arts. 33 e 97; Leis do Município de Salvador nº 8.464/2013, nº 8.473/2013 e nº 8.723/2014.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, ADI nº 0002526-37.2014.8.05.0000; STF, ARE 1490455.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0563757-68.2015.8.05.0001, em que figura como apelante o MUNICÍPIO DE SALVADOR e, como apelada EDNOLIA GOMES NOVAIS,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER E
D
AR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, para reformar integralmente a sentença recorrida e julgar improcedentes os pedidos da exordial, com a consequente inversão do ônus sucumbencial, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data certificada pelo sistema.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º grau - Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA